Tribunal: TJDFT
Processo: 0756829-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição. Interrupção do prazo prescricional. Impugnação. Excesso de execução. Inexistência. Inconstitucionalidade do art. 22 da resolução 303 do cnj. Pendente manifestação do stf. Preservação da segurança jurídica. Decisão mantida.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição e a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, na qual sustentou excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória; e (ii) estabelecer se a aplicação da SELIC como ordenado acarreta excesso de execução pela incidência de juros sobre juros.
III. Razões de decidir
3. A prescrição é quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32.
4. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme a tese fixada no REsp 1.388.000/PR (Tema Repetitivo 877).
5. O ajuizamento de protesto pelo Sindicato da categoria dentro do prazo de prescrição interrompe o prazo prescricional para a execução individual.
6. O art. 9o do Decreto-lei n. 20.910/32 determina que a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo. Nessa direção, o enunciado da Súmula 383 do STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
7. Com o ajuizamento do protesto pelo sindicato, o prazo prescricional de 05 anos foi interrompido e voltou a correr pela metade no dia 27/02/2025, de modo que o termo final se daria somente em 27/08/2027, não havendo falar em prescrição da pretensão executória.
8. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Obstar a incidência de juros moratórios antes da aplicação da taxa SELIC significaria não reconhecer a mora do agravante antes de novembro de 2021, o que, evidentemente, prejudicaria a parte credora. Ademais, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, consoante regra estabelecida na Res. n. 303/2019 do CNJ.
9. Como o Governo do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435, de relatoria do Min. Luiz Fux, tendo por objeto o parágrafo 1o do art. 22 da Resolução 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, e estando pendente manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito da (in)constitucionalidade da norma, mostra-se imperioso preservar a segurança jurídica, aplicando-se a regra estabelecida pelo CNJ.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
______________________
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-lei n. 20.910/32, art. 1o e art. 9o.
Res. n. 303/2019 do CNJ.
EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Súmula 383; Tema 1.419 da RG; ARE 1.557.312 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, j. 29-08-2025;
STJ. Temas Repetitivos 877 e 1.033; AgRg no REsp n. 1.161.355/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, j. 6/2/2014; AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/6/2022;
TJDFT. APC 0701891-18.2025.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05/11/2025; AGI 0737719-32.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025; AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023; AGI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; AGI 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023.